Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO. CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA. CASO FORTUITO. EXCLUSIVO DO CLIENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC.

1. A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa derivado da retenção pelo fornecedor do valor recebido por serviço não prestado ao consumidor, em razão de caso fortuito exclusivo do cliente, se submete ao prazo prescricional trienal.

2. O prazo prescricional quinquenal, previsto no Código de Defesa do Consumidor, está restrito aos pleitos de reparação de dano relacionado aos casos de falha na prestação de serviço ou defeito do produto, fatos que não se assemelham ao caso de ausência de prestação do serviço por indisponibilidade do consumidor para a sua realização, derivada de situação imprevista e alheia à atividade comercial do fornecedor.

3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça requerida somente em sede recursal não alcança a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios imposta pela sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.